Tribunal: TJPA
Processo: 0809160-87.2021.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5947 - ICMS/Importação
Data de julgamento: 2026-06-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0809160-87.2021.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: ASSOCIACAO BRASILEIRA D' A IGREJA DE JESUS CRISTO DOS SANTOS DOS ULTIMOS DIAS, ASSOCIACAO BRASILEIRA D' A IGREJA DE JESUS CRISTO DOS SANTOS DOS ULTIMOS DIAS

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

TRIBUTÁRIO. EMBARGO DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS (ICMS) DE IMPORTAÇÃO. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. ENTIDADE RELIGIOSA. OMISSÃO QUANTO À IMUNIDADE CONCEDIDA INEXISTENTE. OMISSÃO QUANTO AOS
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. MAJORAÇÃO DEVIDA. TEMA Nº 1.059 DO STJ
. EMBARGOS DO ESTADO DO PARÁ CONHECIDOS E REJEITADOS. EMBARGOS DA
ASSOCIACAO BRASILEIRA D' A IGREJA DE JESUS CRISTO DOS SANTOS DOS ULTIMOS DIAS CONHECIDOS E ACOLHIDOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de Declaração
opostos pelo ESTADO DO PARÁ e pela ASSOCIACAO BRASILEIRA D' A IGREJA DE JESUS CRISTO DOS SANTOS DOS ULTIMOS DIAS
, diante do Acórdão proferido pela 1ª Turma de Direito Público, que negou provimento ao Apelo do Estado, em razão da imunidade tributária, a qual a Fazenda Pública não provou o desvio de finalidade.

II.
Questão em discussão

2. A questão consiste em definir se há omissão a ser sanada no Acórdão
quanto a: (i) deixar de excepcionar a tutela genérica concedida ao contribuinte, pois os bens circulados não têm relação com os objetivos estatutários da entidade religiosa e (ii) por deixar de se pronunciar a respeito da fixação da majoração dos honorários recursais em favor da instituição religiosa.

III.
Razões de decidir

3. Os Embargos declaratórios constituem recurso oposto perante o próprio Juízo que proferiu a decisão, com o objetivo de afastar obscuridade, suprir omissão, eliminar contradição ou corrigir erro material porventura existente contra qualquer decisão definitiva ou interlocutória (artigo 1.022 do CPC).

4.
A tese de omissão do Ente Estatal
não merece prosperar, pois o Acórdão embargado enfrentou a questão, com base no entendimento das Cortes Suprema e Superior, além deste Egrégio Tribunal de Justiça, consignando expressamente que a imunidade foi concedida à instituição religiosa no caso concreto em razão da Fazenda Pública não ter se desincumbido do ônus de provar o desvio de finalidade dos bens.

5. A
tese de omissão da instituição religiosa merece prosperar, pois a decisão foi omissa em relação à
fixação da majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais em favor da instituição religiosa,
em decorrência do integral desprovimento do Apelo do Estado do Pará. Tema nº 1.059 do STJ.

6. A reforma da
decisão recorrida é medida que se impõe,
tão somente para arbitrar os honorários de sucumbência recursal
.

IV.
Dispositivo

6.
Embargos de Declaração do Estado do Pará conhecidos e rejeitados. Embargos de Declaração da
Associação Brasileira D' a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias
conhecidos e acolhidos.
Prequestionamento
automático, conforme aplicação do artigo 1.025 do CPC.

_____________

Dispositivos relevantes citados:

Código de Processo Civil, artigos
85, §§ 1º, 2º e 11º
,
1.022, II, e 1.025.

Jurisprudência relevante citada:
STJ -
Tema 1.059 - REsp: 1865223 SC 2020/0053715-9, Data de Julgamento: 05/04/2022, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 06/05/2022; TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0043680-10.2015.8.14.0013 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 16/06/2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DO ESTADO DO PARÁ e CONHECER E ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DA
ASSOCIACAO BRASILEIRA D' A IGREJA DE JESUS CRISTO DOS SANTOS DOS ULTIMOS DIAS
, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 20ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada em 22 de junho de 2026.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração em Apelação (processo nº
0809160-87.2021.8.14.0301) opostos pelo ESTADO DO PARÁ e pela ASSOCIACAO BRASILEIRA D' A IGREJA DE JESUS CRISTO DOS SANTOS DOS ULTIMOS DIAS
, diante do Acórdão proferido pela 1ª Turma de Direito Público, que negou provimento ao Apelo do Estado, em razão da imunidade tributária, a qual a Fazenda Pública não provou o desvio de finalidade.

O Acórdão embargado teve a seguinte conclusão:

Desse modo, de acordo com a jurisprudência das Cortes Suprema e Superior, bem como deste Egrégio Tribunal de Justiça e dos Tribunais Pátrios, a manutenção da sentença recorrida é medida que se impõe.

Ante o exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO à APELAÇÃO
, nos termos da fundamentação.

Em suas razões (Id
. 35902329),

o Estado do Pará afirma que o Acórdão embargado foi omisso ao deixar de excepcionar a tutela genérica concedida ao contribuinte, pois os bens circulados não têm relação com os objetivos estatutários da entidade religiosa, tal como consta no Tema nº 336 do Supremo Tribunal Federal.

Requer o conhecimento e acolhimento dos Embargos, com efeitos infringentes, para sanar a omissão apontada e para fins de prequestionamento.

Enquanto em suas razões, a ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA D’A IGREJA DE JESUS CRISTO DOS SANTOS DOS ÚLTIMOS DIAS (Id. 35627420) afirma que o Acórdão embargado foi omisso por deixar de se pronunciar a respeito da fixação dos honorários recursais em favor da instituição religiosa, pois o ônus de sucumbência foi exclusivamente imputado à Fazenda Estadual.

Ao final, requer o conhecimento e acolhimento dos Embargos, com efeitos infringentes, para sanar a omissão apontada e para fins de prequestionamento.

Os Embargados apresentaram contrarrazões (Id. 35902331 e
36555029
), pugnando pela rejeição dos aclaratórios das partes opostas.

É o relato do essencial.

VOTO

À luz do CPC, conheço dos Embargos de Declaração por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade.

Os Embargos Declaratórios constituem recurso oposto perante o próprio Juízo que proferiu decisão,
com objetivo de afastar obscuridade, suprir omissão ou eliminar contradição porventura existente
, contra qualquer decisão definitiva ou interlocutória, conforme disposto no art. 1.022 do CPC.

A doutrina corrobora a orientação:

Formalmente, portanto, o remédio é um recurso (princípio da taxatividade).17 No entanto,
dentre outras características discrepantes, os embargos de declaração não visam à reforma ou à invalidação do provimento impugnado. O remédio presta-se a integrar ou a aclarar o pronunciamento judicial, talvez decorrente do julgamento de outro recurso, escoimando-o dos defeitos considerados relevantes à sua compreensão e alcance, a saber: a omissão, a contradição, a obscuridade e o erro material
(art. 1.022, I a III)
(ASSIS, Araken de. MANUAL DOS RECURSOS. 8ª edição. Editora Revista dos Tribunais. São Paulo. 2017. E-book. n/p.) (Grifo nosso)

Portanto, em regra, é vedada a utilização dos Embargos Declaratórios como forma de insurgência contra o mérito de decisão, sob pena de ser suprimida a aplicação dos recursos cabíveis às instâncias superiores.

Sob tal perspectiva, deve-se, então, analisar
se há omissão a ser sanada no Acórdão recorrido
quanto a: (i) deixar de excepcionar a tutela genérica concedida ao contribuinte, pois os bens circulados não têm relação com os objetivos estatutários da entidade religiosa e (ii) por deixar de se pronunciar a respeito da fixação da majoração dos honorários recursais em favor da instituição religiosa.

Dos autos, verifica-se que a tese de omissão do Ente Estatal
não merece prosperar, pois o Acórdão embargado enfrentou a questão, com base no entendimento das Cortes Suprema e Superior, além deste Egrégio Tribunal de Justiça, consignando expressamente que a imunidade foi concedida à instituição religiosa no caso concreto em razão da Fazenda Pública não ter se desincumbido do ônus de provar o desvio de finalidade dos bens. Senão, vejamos:

Quanto a esse assunto, o Supremo Tribunal Federal julgou o Tema nº 336 e fixou a tese de que: “As entidades religiosas podem se caracterizar como instituições de assistência social a fim de se beneficiarem da imunidade tributária prevista no artigo 150, VI, c, da Constituição, que abrangerá não só os impostos sobre o seu patrimônio, renda e serviços, mas também os impostos sobre a importação de bens a serem utilizados na consecução de seus objetivos estatutários”. Portanto, constata-se que a imunidade tributária em questão abrange a importação de materiais e equipamentos para a manutenção da igreja ou para a realização de suas atividades e que a comprovação da destinação de tais bens é uma presunção, cabendo à Fazenda Pública o ônus de provar o desvio de finalidade, o que não ocorreu no presente caso.

Dessa forma, constata-se que apesar das alegações do Ente Estatal, ora Embargante, todos os pontos quanto à imunidade concedida restaram devidamente esclarecidos no julgado embargado, não havendo o que ser sanada quanto a este ponto no Acórdão recorrido.

Ressalte-se ainda que não compete ao julgador manifestar-se sobre todos os dispositivos de lei apontados pelas partes ou jurisprudência específica, em verdade, deve a prestação jurisdicional ocorrer de forma motivada, a teor do artigo 489 do CPC e artigo 93, IX, da Constituição Federal, como ocorreu no Acórdão ora embargado, em que
est
a Turma Julgadora decidiu a matéria, abarcando os argumentos apresentados pelas partes.

Portanto, os Embargos Declaratórios foram opostos com objetivo de
rediscutir matéria já decidida por esta Corte, buscando novo julgamento, o que se mostra inviável na espécie. Assim, e
stando a
matéria devidamente exaurida no julgado
,
in
existe qualquer vício a ser sanado, devendo ser mantido na íntegra o Acórdão recorrido.

A jurisprudência nacional afasta o acolhimento dos Embargos no caso de ausência de omissão na decisão ou, ainda, como tentativa de rediscussão do mérito da lide, como se observa:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE
. I - Inexistindo qualquer omissão, contradição ou obscuridade na decisão, imperiosa é a rejeição de Embargos de Declaração, ainda mais quando seu verdadeiro desiderato é a rediscussão do mérito da causa devidamente resolvido
. II - Embargos de Declaração rejeitados. Acórdão mantido na forma como lançado. Aplicação de multa de 2%, uma vez constatado o intuito meramente protelatório”. (TJ-AM - ED: 00035315320168040000 AM 0003531-53.2016.8.04.0000, Relator: Nélia Caminha Jorge, Data de Julgamento: 19/09/2016, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 19/09/2016 – Grifo nosso)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC/2015. VÍCIOS. NÃO OCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. MERO INCONFORMISMO.PROTELATÓRIOS. INCIDÊNCIA DO § 2º. DO ART. 1.026 DO CPC/2015. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E, NO MÉRITO, REJEITADOS. 1.
Não restando configurados nenhum dos vícios autorizadores da oposição de embargos de declaração, em face do estatuído no art. 1.022 do CPC/2015, os embargos não merecem acolhimento
. 2. Quando manifestamente protelatórios os embargos, deve-se condenar o embargante ao pagamento de multa prevista no § 2.º, do art. 1.026, do CPC/2015. 3. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados”. (TJ-PR - ED: 1500301301 PR 1500301-3/01 (Acórdão), Relator: Dalla Vecchia, Data de Julgamento: 24/08/2016, 11ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ: 1884 16/09/2016 – Grifo nosso)

Este Egrégio Tribunal de Justiça também adota este entendimento:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NÃO VERIFICADA. ART. 1.022 DO CPC/2015. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL PARA AS CAUSAS QUE ENVOLVAM A COBRANÇA DE FGTS FIRMADA NO ACÓRDÃO EMBARGADO. MATÉRIA PACIFICADA. RECURSO IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. Tendo a decisão embargada sido proferida de forma fundamentada, não se observa qualquer dos vícios do art. 1.022 do CPC/15 a ensejar a oposição dos embargos de declaração.
2. Os aclaratórios visam o saneamento de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não podendo ser utilizado ao reexame de matéria já apreciada no julgado diante do inconformismo com a decisão proferida
.

3. Embargos de declaração desprovidos. À unanimidade.

(...) RELATÓRIO (...)
o embargante pugna pelo conhecimento dos embargos de declaração, alegando omissão no julgado quanto à tese de prescrição bienal.
(...) VOTO (...) em relação ao ponto indicado como omisso,
os presentes embargos declaratórios, na realidade, foram opostos, conforme dito, visivelmente com a finalidade de rediscutir a decisão proferida, protelando os efeitos dela decorrentes, sem que haja nos autos qualquer fato novo ou prova que demonstre a possibilidade de modificá-lo, pois, no acórdão embargado, restou devidamente analisado o tópico relacionado à prescrição
. (TJPA, 2018.01379900-28, 188.195, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-03-05, Publicado em 2018-04-10). (Grifo nosso)

Contudo, quanto a tese de omissão da instituição religiosa, verifica-se que, de fato, a decisão foi omissa em relação à
fixação da majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais em favor da instituição religiosa,
em decorrência do não integral desprovimento do Apelo do Estado do Pará.

Com efeito, se extrai dos artigos 85, §§ 1º, 2º e 11º do CPC, que a majoração dos honorários recursais tem cabimento na fase recursal, devendo apenas ser observado o percentual máximo estabelecido para o arbitramento da verba, senão vejamos:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

§ 1º São devidos honorários advocatícios na reconvenção, no cumprimento de sentença, provisório ou definitivo, na execução, resistida ou não, e nos recursos interpostos, cumulativamente.

§ 2º Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

(...)

§ 11. O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento.

Outrossim, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema nº 1.059, fixou o entendimento sobre o cabimento de honorários recursais na hipótese de não conhecimento ou integral desprovimento do recurso, tal como ocorre no caso concreto, com a seguinte tese jurídica:

“
A majoração dos honorários de sucumbência prevista no artigo 85, parágrafo 11, do CPC pressupõe que o recurso tenha sido integralmente desprovido ou não conhecido pelo tribunal, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente
. Não se aplica o artigo 85, parágrafo 11, do CPC em caso de provimento total ou parcial do recurso, ainda que mínima a alteração do resultado do julgamento ou limitada a consectários da condenação”. (Grifo nosso)

Nesse sentido, é a jurisprudência atual no âmbito desta Egrégia Corte Estadual:

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. REGIME DE PLANTÃO 12X36. ADICIONAL NOTURNO. DEVER DE PAGAMENTO.
POSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS EM GRAU RECURSAL
. AGRAVO DO ESTADO DESPROVIDO. AGRAVO DA DEFENSORIA PÚBLICA PROVIDO. 1. Agravos internos em Apelação Cível interpostos, respectivamente, pelo Estado do Pará e pela Defensoria Pública do Estado do Pará contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo sentença que condenou o Estado ao pagamento de adicional noturno a servidor público em regime de plantão 12x36, com efeitos retroativos a agosto de 2013 e majoração de honorários. 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o regime de plantão 12x36 permite afastar o pagamento de adicional noturno em razão de compensação natural por repouso prolongado; (ii)
saber se é possível a majoração dos honorários advocatícios em grau recursal nos termos do art. 85, §11, do CPC, mesmo sem acréscimo qualitativo na atuação
. 3. A jurisprudência do STF (Súmula 213) e do STJ (REsp 1.292.335/RO) reconhece o direito ao adicional noturno independentemente do regime de plantão adotado, por se tratar de verba indenizatória destinada à compensação dos desgastes físicos e mentais da jornada noturna. 4. A alegada compensação por repouso prolongado não afasta o direito ao adicional, sob pena de violação aos princípios da dignidade do trabalhador e legalidade administrativa. 5. Restou comprovado nos autos que o servidor não recebe o adicional noturno desde agosto de 2013, configurando omissão administrativa reiterada e ensejando a condenação. 6.
A atuação da Defensoria Pública em grau recursal autoriza a majoração dos honorários, nos termos do art. 85, §11, do CPC, considerando o trabalho desenvolvido na instância recursal
. 7. Agravo interno do Estado conhecido e desprovido.
Agravo interno da Defensoria Pública conhecido e provido, para majorar os honorários advocatícios de 10% para 12% sobre o valor da condenação.
(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0043680-10.2015.8.14.0013 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 16/06/2025 – Grifo nosso)

Portanto, para que seja devidamente remunerado o acréscimo relevante no trabalho desenvolvido, arbitra-se os honorários sucumbenciais recursais, majorando o percentual estabelecido na decisão apelada para 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Registra-se, por fim, que a simples interposição dos embargos de declaração é suficiente para prequestionar a matéria anteriormente arguida em sede recursal, consolidando a tese do Supremo Tribunal Federal sobre o prequestionamento ficto, independentemente do êxito dos embargos, nos termos do artigo 1.025 do CPC:

Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

Ante o exposto,
CONHEÇO e REJEITO os Embargos de Declaração do Estado do
Pará e
CONHEÇO E ACOLHO OS Embargos de Declaração da
Associacao Brasileira D' a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias
,
para reformar a decisão
tão somente para arbitrar os honorários de sucumbência recursal, nos termos da fundamentação
,
dando
por prequestionada a matéria suscitada em sede recursal (artigo 1.025 do CPC).

Alerta-se às partes que Embargos Declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC.

É o voto.

P.R.I.C.

Belém/PA

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 30/06/2026